Tribunal: TJMMG
Processo: 2000166-68.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000166-68.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 18/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E DE LESÃO CORPORAL LEVE – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – IN DUBIO PRO REO – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para comprovar a prática dos delitos de violência arbitrária e de lesão corporal, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a absolvição do réu é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Deives Vinícius Barbosa, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra as sentenças proferidas pelo juiz de direito e pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgaram improcedente a denúncia, para absolver o Sgt PM Deives Vinícius Barbosa dos delitos tipificados no art. 209 do Código Penal Militar (CPM) e no art. 322 do Código Penal (CP) (Eventos 121, 123 e 124 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] O conjunto probatório produzido no âmbito do incluso Procedimento Investigatório Criminal comprova que, no dia 03/09/2020, por volta das 09h00min, na Rua Avenida Silviano Brandão, na altura do número 1764, Bairro Horto, em Belo Horizonte/MG, o denunciado praticou violência, no exercício da sua função de Policial Militar, em desfavor de Carlos Alberto Braz. Na mesma ocasião de tempo e lugar, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Carlos Alberto Braz, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de corpo de delito n.º 2020-024-000225-024-009862040-20. Conforme restou apurado, na manhã do dia 03/09/2020, a vítima estava trafegando de motocicleta na Avenida Silviano Brandão, nesta Capital, quando por volta das 09:00hrs da manhã, realizou parada no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 semáforo, em frente ao n.º 1.764 da mencionada Avenida, momento em que um Policial Militar dentro da viatura do batalhão de choque, que se encontrava parada na retaguarda da vítima supramencionada, gritou: “Sai da frente burro”, deslocando-se, então, a vítima com sua motocicleta para a direita, intencionando liberar a passagem e dizendo: “Eu não sou burro”. Ato contínuo, os Policiais Militares desceram de imediato da viatura e ordenaram que a vítima desembarcasse da motocicleta, sendo iniciada as agressões físicas pelo denunciado, tendo ele torcido os dedos da vítima, arranhado seu pescoço, jogado-lhe contra o solo e posteriormente desferido joelhadas. As mencionadas agressões foram presenciadas por testemunhas ouvidas nos IDS 2454891 e 2454914, bem como as lesões foram devidamente comprovadas pelo laudo de corpo de delito anexado ao ID 1827575. Restando, pois, comprovada a materialidade e autoria da infração, o denunciado DEIVES VINICIUS BARBOSA infringiu o disposto nos artigos 322 do Código Penal e artigo 209 do Código Penal Militar, na forma do artigo 79 do CPM [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 2 de março de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN3 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 31 – MANDCITACAO8 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 20 de junho de 2023, procedeu-se à oitiva da vítima Carlos Alberto Braz (VÍDEO2) e da testemunha de acusação Genilson de Lima (VÍDEO4). Foi constatada a ausência da testemunha Sérgio Luiz Santos de Oliveira, tendo o Ministério Público insistido na sua oitiva (Evento 32 – Processo Originário). No dia 10 de outubro de 2023, em audiência, foi ouvida a testemunha de acusação Sérgio Luiz Santos de Oliveira (VÍDEO3 – Evento 81 – Processo Originário). Na audiência realizada em 6 de novembro de 2023, procedeu-se ao interrogatório judicial do réu (VÍDEO3). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu. Já a defesa pleiteou a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado (Evento 100 – Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, o órgão ministerial pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, por entender que as provas dos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório (Evento 105 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, por não haver prova da existência do fato, por não constituir o fato infração penal ou em razão da fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da unicidade de condutas e a sua caracterização como infração administrativo-disciplinar. Em caso de eventual condenação, pleiteou a fixação da pena no patamar mínimo e do regime inicial aberto, bem como a concessão da suspensão condicional da pena. Pediu, ainda, a suspensão da exigibilidade das despesas e custas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil (CPC), por estar o réu assistido pela Defensoria Pública, o que indica a sua hipossuficiência (Evento 108 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na audiência realizada no dia 7 de fevereiro de 2024, o Ministério Público, em sede de alegações orais, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Já a defesa pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alíneas “b”, “c” ou “e”, do CPPM. A sentença penal foi proferida, na mesma oportunidade, tendo o juiz singular absolvido o réu do delito previsto no art. 209 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. O CPJ, à unanimidade, também absolveu o acusado da infração penal tipificada no art. 322 do CP, com amparo no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Eventos 121, 123 e 124 – Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou que há provas suficientes nos autos para embasar o decreto condenatório do acusado pelos delitos de lesão corporal e de violência arbitrária. Ressaltou que o juízo a quo não deu a devida valoração ao relato da vítima e às provas testemunhais produzidas, bem como não aproveitou o substancial arrimo fornecido pelo contexto fático nos autos. Afirmou que, ainda que o ofendido tenha se indignado com a abordagem e discutido com o apelado, esse fato não daria legitimidade para ele o agredir, de modo que se mostra irrelevante tentar descobrir o que ambos conversavam antes da agressão. Pontuou que, ao contrário do que afirmou o magistrado sentenciante, não há incerteza quanto ao ocorrido e inexistem dúvidas de que a vítima foi violentamente agredida pelo recorrido, o qual, sem qualquer justificativa, agiu com evidente violência arbitrária. Frisou que o fato de o exame pericial não trazer, de forma detalhada, todas as lesões constatadas no corpo do ofendido não significa que ele não tenha sido agredido fisicamente. Assinalou que a prova pericial corrobora a existência de ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima e não se encontra isolada nos autos, pois está em consonância com os relatos do ofendido e das testemunhas. Salientou que a vítima, após o lamentável episódio, escreveu, de próprio punho, uma carta endereçada à “Promotoria contra ações policiais”, descrevendo, de forma pormenorizada, o ocorrido, sendo possível entender os detalhes da dinâmica dos fatos e concluir pela caracterização dos delitos descritos na denúncia. Alegou que o ofendido, antes de ser ouvido na Promotoria, já sabia que era o apelado o responsável pelas agressões sofridas, o que restou evidenciado por meio da carta que ele escreveu, de modo que não foi necessário ver fotografias para apontar quem era o seu agressor. Defendeu que não houve descumprimento do procedimento de reconhecimento, pois não foi necessário fazê-lo, salientando que o fato de ter sido apresentada à vítima fotografias dos militares que estavam empenhados na ocorrência não desmerece ou descredencia a prova produzida, nem invalida as declarações do ofendido. Argumentou que, embora tenha negado a prática dos delitos, é inquestionável que o recorrido se encontrava no local dos fatos, conforme restou comprovado pelo registro fotográfico dos ocupantes da viatura policial enviado pela Polícia Militar e pelo registro do GPS do referido veículo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Asseverou que o tempo em que viatura policial permaneceu estacionada é compatível com a dinâmica criminosa narrada pela vítima e confirmada pelas testemunhas. Destacou que o ofendido não tinha motivo para imputar falsamente a prática dos delitos de violência arbitrária e de lesão corporal ao apelado. Por fim, pugnou pela condenação do Sgt PM Deives Vinícius Barbosa pela prática dos crimes tipificados no art. 209 do CPM e no art. 322 do CP, com a consequente suspensão dos seus direitos políticos (Evento 132 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, a defesa do Sgt Deives Vinícius Barbosa requereu o desprovimento do apelo ministerial. Sustentou que deve ser mantida a absolvição do recorrido, em observância ao princípio do in dubio pro reo, diante da fragilidade do acervo probatório. Afirmou que, para superar a presunção de inocência, deve o titular da ação penal colher elementos de provas que atestem, sem sombra de dúvidas, a perpetração dos crimes narrados em sua denúncia, o que não ocorreu no caso em apreço. Pontuou que o apelado, além de contar que não se recordava especificamente da abordagem do caso, informou que, na época dos fatos, compunha o Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM), utilizava a viatura cinza com o nome ROTAM estampado, usava fardamento camuflado e a sua área de atuação era no Barreiro. Ressaltou que os fatos em exame aconteceram nas imediações da Avenida Silviano Brandão, no bairro Horto, que fica a quilômetros de distância do Barreiro. Além disso, frisou que a testemunha Sérgio Luiz Santos, que presenciou a abordagem, disse, em depoimento, que a viatura não era nem do Batalhão de Choque, nem da ROTAM, mas, sim, uma viatura comum e que o uniforme utilizado pelos militares era marrom. Alegou que ficou nítido nos autos que a viatura policial responsável pela abordagem se tratava de uma viatura de patrulhamento ordinário, branca, com detalhes azul, amarelo e vermelho, com policiais utilizando fardamento marrom, e não camuflado cinza, como o do Choque ou da ROTAM. Salientou que o ato de reconhecimento fotográfico realizado no âmbito do Ministério Público é totalmente irregular e incongruente com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Registrou que o próprio ofendido disse que lhe foram apresentadas apenas as fotografias dos quatro integrantes da viatura, bem como esclareceu que não lhe pediram para descrever tais militares e não lhe exibiram fotografias de pessoas com feições semelhantes. Argumentou que, durante a instrução processual, foi possível perceber que a vítima tem uma predisposição para prejudicar policiais, pois relatou, em juízo, que já foi agredida por policiais em outra ocasião. Defendeu que, por não prestar compromisso legal de dizer a verdade, os relatos do ofendido devem coadunar-se com os demais elementos probatórios, o que, no caso, não ocorreu. Defendeu que, na hipótese como a dos autos, deve ser prestigiado o entendimento dos julgadores que tiveram contato direto com as partes e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 com a coleta de provas, notadamente diante da unanimidade do veredito absolutório. Frisou que, no caso, há sérias dúvidas se os fatos ocorreram e se esses configuram infração penal, pois o exame de corpo de delito não condiz com a narrativa da suposta vítima. Sustentou que as pequenas lesões registradas no referido exame provavelmente resultaram da ação enérgica dos policiais militares para conter a resistência da vítima à abordagem policial, o que ficou demonstrado pela prova testemunhal produzida nos autos. Afirmou que, caso se entenda pela ocorrência dos fatos narrados na denúncia, deve ser reconhecido como fato único. Explicou que, se a intenção do recorrido era praticar algum ato de violência arbitrária em desfavor da suposta vítima e, na progressão de tal violência, eventual lesão foi gerada, é evidente que a conduta se classifica apenas como lesão corporal, pois a violência arbitrária é absorvida, em atenção ao princípio da consunção. Destacou que, no caso de eventual condenação, deve ser fixada pena no mínimo legal, com imposição de regime aberto e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos (Evento 137 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial, para que seja reformada a “decisão de 1ª instância com a condenação do 2º Sgt PM DEIVES VINICIUS BARBOSA nas sanções dos artigos 322 do Código Penal e artigo 209 do Código Penal Militar e a suspensão dos direitos políticos do condenado, conforme dispõe o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal” (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. De início, registro que não desconheço a discussão doutrinária, à época que vigorava a Lei n. 4.898/65, no sentido de que o art. 322 do Código Penal (CP), que tipifica o delito de violência arbitrária, havia sido revogado tacitamente pelo art. 3º, alínea “i”, da então chamada “Lei de Abuso de Autoridade”. Também tenho conhecimento de que a jurisprudência dos tribunais superiores firmou o entendimento no sentido oposto, ou seja, de que o crime de violência arbitrária não foi revogado tacitamente pelo artigo anteriormente citado, posição essa com a qual me alinho. Entretanto, tal celeuma restou superada após a revogação expressa da Lei n. 4.898/1965 pela Lei n. 13.869/2019, já que, na novel lei, não existe qualquer dispositivo legal que autorize concluir que houve a revogação do art. 322 do CP. Sobre a questão, o autor Cleber Masson explica: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com a revogação expressa da Lei 4.898/1965 pela Lei 13.869/2019, atualmente responsável pela tipificação dos crimes de abuso de autoridade, a polemica deixou de existir. Com efeito, o novo diploma legislativo não contempla nenhum dispositivo que autorize a conclusão no sentido da revogação do art. 322 do Código Penal. (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) / Cleber Masson. – 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 671). Assim, considerando-se que se encontra em vigência o art. 322 do CP, passo ao exame dos elementos constitutivos do referido tipo penal. Cediço é que, para configuração do delito previsto no art. 322 do CP, é indispensável que a violência seja empregada de forma arbitrária, ou seja, desprovida de qualquer legitimidade, além de ser perpetrada no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Em outras palavras, emprega-se violência como se essa fosse imprescindível para exercer adequadamente a função pública. Conforme esclarece o autor Cleber Masson, para caracterização do crime em exame também é exigido o dolo específico, “consistente na intenção do funcionário público de abusar de sua autoridade. Não se admite a modalidade culposa” [Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) / Cleber Masson. – 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 673]. No caso, após o detido exame do acervo probatório, julgo que deve ser mantida a absolvição do apelado quanto ao crime de violência arbitrária. Isso porque entendo que não ficou comprovado, estreme de dúvidas, o elemento subjetivo específico do tipo na hipótese em apreço. O ofendido disse que estava parado no sinal, quando ouviu um policial militar, que estava dentro da viatura, gritar “sai da frente, burro”. Nessa oportunidade, deslocou-se para a direita, com o intuito de liberar passagem, tendo, ainda, dito aos policiais que não era “burro”. Em razão disso, o apelado desceu da viatura e praticou os atos de violência contra ele. No entanto há nos autos tão somente a palavra da vítima no tocante à descrição de todo o contexto da abordagem. O réu afirmou que não se recorda dessa abordagem específica e do ofendido. A testemunha Genilson de Lima disse que a vítima se aproximou do declarante posteriormente e lhe mostrou o dedo machucado, com uma leve escoriação, porém não viu qualquer ato de agressão praticado pelo militar. A testemunha Sérgio Luiz Santos de Oliveira, por sua vez, asseverou que viu parte da abordagem e presenciou os atos de violência perpetrados por um militar; contudo, disse que o policial e o ofendido discutiam e gesticulavam muito. Disse, ainda, que não ouviu o policial falando com a vítima “sai da frente, burro” e que não sabe o que aconteceu antes de eles pararem no sinal, local onde ocorreu a discussão. Também salientou que a vítima não se calou em momento algum, que não houve cooperação de nenhum dos dois e que presenciou “só uma ação enérgica da polícia para fazer a abordagem”. Ora, do exame das provas orais, não é possível concluir, de forma segura, o contexto da abordagem policial, ou seja, se, de fato, o recorrido perpetrou ato de violência com a finalidade de abusar de sua autoridade ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 se, em decorrência de alguma situação específica, acabou empregando uma ação mais enérgica, porém sem que houvesse o referido intento. Não desconheço que, segundo o entendimento jurisprudencial, nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, porém não se pode conferir valor absoluto, máxime quando não encontra amparo em outras provas colhidas nos autos, como ocorreu no caso em apreço. Assim, conquanto tenha sido a conduta do réu, durante a abordagem, inadequada e fora dos padrões de conformidade das intervenções policiais, não se pode afirmar, diante da ausência de provas robustas, que a intenção do réu com a sua ação era abusar de sua autoridade. Consequentemente, não se mostra viável a condenação do acusado pelo delito de lesão corporal leve. Apesar de o apelado ter empregado força física para conter o civil, julgo que o conjunto probatório não nos autoriza concluir que ele tenha se excedido, sendo as lesões leves constatadas, no exame pericial, compatíveis com o emprego de força para a contenção daquele que resiste à abordagem policial. Ressalto, ainda, que há nos autos apenas a palavra da vítima referente à descrição de todo o contexto da abordagem, não sendo possível afirmar, com segurança, que o réu tinha a intenção, de forma injustificada, de ofender a integridade física do civil ou se, de fato, foi necessário o emprego da violência, em decorrência de alguma situação específica, não tendo sido demonstrado, também, qualquer excesso na sua ação. Cediço é que o emprego de técnicas de contenção e de imobilização durante abordagens em que se exigem ações mais enérgicas podem ensejar lesões corporais sem que haja ato volitivo de violência. Assim, havendo dúvida quanto ao desígnio do réu, imperiosa se mostra a sua absolvição. A acusação não cumpriu o seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois não comprovou o dolo específico necessário para a configuração do delito de violência arbitrária, bem como inexiste, nos autos, prova de que as lesões leves tenham sido provocadas de forma injustificada e de ter o apelado se excedido durante a abordagem. Assim, não sendo as provas colhidas suficientes para a prolação de um édito condenatório em desfavor do apelado, cabe invocar o princípio do in dubio pro reo, a fim de que seja mantida a improcedência da denúncia, com fulcro do art. 439, alínea “e”, do CPPM. A jurisprudência pátria nos orienta nesse sentido, observe-se: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E DE LESÕES CORPORAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a absolvição do acusado pelos violência arbitrária (art. 322 do Código Penal) e de lesões corporais (art. 129, caput, do Código Penal), em face do princípio do in dubio pro reo, uma vez que as provas coligidas aos autos não se revelam seguras para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência dos crimes. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Acórdão 1408896, 07067186520218070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - PRETENSÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA - PROVA INSUFICIENTE - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Inexistindo prova segura da existência e da autoria dos crimes denunciados com base apenas na palavra da vítima, a absolvição é medida que se impõe (art. 386, VII, do CPP). (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.02.878007-0/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/02/2013, publicação da súmula em 15/02/2013) APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO REO. VERSÃO DOS RÉUS CONFIRMADA POR TESTEMUNHAS OCULARES DOS FATOS. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. 1. A condenação penal deve ser embasada em provas seguras da materialidade e da autoria do crime, não bastando, para tanto, meros indícios ou conjecturas. 2. No caso dos autos, tendo sido a versão dos réus - de que se utilizaram da força necessária para conter as vítimas, que haviam os desacatado e estavam exaltadas - confirmada por duas testemunhas oculares dos fatos, não há como simplesmente descartar essa versão. Assim, havendo duas versões plausíveis para os fatos, a absolvição é medida que se impõe, por incidência do princípio in dubio pro reo. 3. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa provido para absolver os recorrentes das penas do artigo 129, caput (lesão corporal), por três vezes, na forma do artigo 71, e do artigo 322 (violência arbitrária), por três vezes, também na forma do artigo 71, tudo do Código Penal. Recurso ministerial prejudicado. (TJDF, Acórdão 572852, 20070710002566APR, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor(a): SILVÂNIO BARBOSA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/3/2012, publicado no DJE: 19/3/2012. Pág.: 253). Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova cabal, desprovida de dúvida, o que não ocorreu no presente no caso. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, para manter a absolvição do réu dos delitos de lesão corporal leve e de violência arbitrária, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator, para manter a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator